Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA EM VALOR SUPERIOR AO HABITUAL. FALHA NA LEITURA DO HIDRÔMETRO OU NO EQUIPAMENTO NÃO COMPROVADOS. EXCESSO NA COBRANÇA. REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. De início, importante esclarecer que a recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei n. 9.099/95, Art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão (a recorrente, embora tenha comparecido à audiência de conciliação e tenha sido devidamente intimada, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida, corroborados pelas provas colacionadas - ID 11966403).
II. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (extrema alteração do padrão de consumo no mês de setembro/ outubro/2016 e janeiro/2017, não verificada nos meses seguintes), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (ID 19679463).
III. Desse modo, a tese ventilada não merece ser conhecida (necessidade de perícia no aparelho do hidrômetro para verificação o real consumo de água), por se tratar de inovação recursal, porquanto caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
IV. Portanto, escorreita a sentença de parcial procedência para condenar o requerido a revisar as faturas dos meses de setembro/2016, outubro/2016 e janeiro/2017 para que contemplem o consumo médio de 26m2.
V. Por fim, não se acolhe o pedido (formulados em contrarrazões) de condenação do recorrente/recorrido por litigância de má fé, à míngua de prova do dolo processual ou de prejuízo ao recorrido/recorrente.
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a razão de 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).